Tribunal: TJMT
Processo: 1003543-74.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003543-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Tarifas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AURELIO CANCIO PELUSO - CPF: 027.863.776-09 (ADVOGADO), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (AGRAVANTE), ANA PATRICIA COSTA RAMIREZ - CPF: 017.251.241-73 (AGRAVADO), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1003543-74.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Banco RCI Brasil S.A.

Agravada:
Ana Patrícia Costa Ramirez.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS – PROVA PERICIAL – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

Mostra-se dispensável a realização de pericial contábil quando a questão posta na ação de revisão contratual visa discutir a abusividade de cláusulas do contrato bancário, por supostos encargos abusivos/ilegítimos, fatos trazidos que podem ser analisado apenas à luz do direito vigente, dispensando a prova técnica para o julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1003543-74.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Banco RCI Brasil S.A.

Agravada:
Ana Patrícia Costa Ramirez.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Banco RCI Brasil S.A. em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de revisão de contrato e anulação de cláusulas ilegais c/c consignação em pagamento de parcelas atrasadas, proposta por Ana Patrícia Costa Ramirez, deferiu a prova pericial contábil, intimando as partes a apresentarem assistentes técnicos, bem como para formularem quesitos, em 15 dias.

Inconformada, aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, os juros, encargos e tarifas encontram-se previstos na cédula de crédito bancária, sendo puramente uma matéria de direito, desnecessitando assim a realização de perícia técnica. Afirma que na ação revisional ajuizada em que se discuta a nulidade das cláusulas contratuais referente à taxa de juros estipulada e capitalização de juros, a verossimilhança das alegações é facilmente rechaçada, uma vez que os juros cobrados pelo agravante estão abaixo da média do mercado. Ao final requer a reforma da decisão agravada.

A tutela provisória recursal foi indeferida (id. 204073692).

A agravada, apesar de intimada, não apresentou contraminuta (certidão – id. 207887692).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1003543-74.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Banco RCI Brasil S.A.

Agravada:
Ana Patrícia Costa Ramirez.

V O T O

Cinge-se dos autos que Ana Patrícia Costa Ramirez move ação de revisão contratual e anulação de cláusulas ilegais c/c consignação em pagamento de parcelas atrasadas contra o Banco RCI Brasil S.A., alegando em apertada síntese, que firmou contrato de financiamento de veículo com a instituição bancária ré, constatando, posteriormente, cobranças abusivas e ilegais. Deste modo, pretende rever o contrato celebrado com o banco agravante, sob o fundamento de abusividade nas cláusulas e nos parâmetros de correção de juros e encargos previstos na cédula de crédito bancária.

Ao sanear o feito, o d. magistrado deferiu o pedido de realização de perícia contábil, formulado pela autora, ao passo que o banco postulou pelo julgamento antecipado da lide (id. 139756851).

Inconformado com esta decisão, o agravante defende a desnecessidade de realização de perícia contábil no caso, pois, os juros, os encargos e as tarifas encontram-se previstos na cédula de crédito bancária, sendo puramente uma matéria de direito, desnecessitando assim a realização de perícia técnica.

Segue afirmando que na ação revisional ajuizada em que se discuta a nulidade das cláusulas contratuais referente à taxa de juros estipulada e capitalização de juros, a verossimilhança das alegações é facilmente rechaçada, uma vez que os juros cobrados pelo agravante estão abaixo da média do mercado. Diante disso, defende a presença dos requisitos legais, postulando, ao final, pela reforma da decisão agravada.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
deferiu a produção de prova pericial contábil.

Dito isso,
data vênia,

entendo que não agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado singular, pois, quanto à necessidade de prova pericial contábil, prescindível, ao menos na fase de conhecimento da demanda, quando a questão a ser analisada discute a legalidade das cláusulas e encargos abusivos no negócio jurídico formalizado entre as partes.

A prova pericial se faz necessária sempre que a verificação de determinado fato, controvertido nos autos, depender de conhecimento especial, ou seja, expertise de um profissional com qualificação na área objeto da perícia, que refoge ao campo especificamente jurídico, de modo a garantir uma instrução probatória segura e decisão justa.

Na hipótese em pauta, o que se está questionando é a abusividade de cláusulas do contrato bancário, por supostos encargos ilegítimos/abusivos, fatos trazidos que podem ser analisados à luz do direito vigente, sem a necessidade de perícia contábil, a qual, diga-se de passagem, apenas poderia ser útil, em eventual liquidação de sentença, quando já estabelecidos os parâmetros de uma suposta condenação da instituição financeira. Ou seja, antes da realização da perícia, deve ser analisado o contrato e suas cláusulas, para verificar a alegação da parte autora sobre a existência, ou não, de cláusulas abusivas.

A propósito, assim já decidiu este e.g. Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO- REVISÃO CONTRATUAL- DESPACHO SANEADOR - DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERICIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - DECISÃO REFORMADA- RECURSO PROVIDO.

A produção da prova pericial contábil mostra-se desnecessária para o julgamento da lide, na medida em que esta depende apenas do esclarecimento de questões de direito e para verificar a existência de encargos abusivos basta que se analise o contrato juntado aos autos, afastando assim as cláusulas tidas por abusivas
.
” (RAI n.º 00137157320168110000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 04.05.2016 – negritei).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO” –
CONTRATO BANCÁRIO - ABUSIVIDADE DE ENCARGOS FINANCEIROS - MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO - DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento jurisprudencial exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se impõe a perícia diante de fundamentação que indica, apenas, a abusividade de cláusulas contratuais.

2. Assim, prescindível, na espécie, a realização de prova pericial contábil, por se tratar de matéria relativa à interpretação de cláusulas contratuais, onde há definição de limites e parâmetros para a definição do crédito.
(...)”
(RAI n.º 1013943-84.2023.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. em 01.08.2023 – destaquei).

“
AGRAVO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – MATÉRIA DE DIREITO – SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS – ADEQUAÇÃO AO COMANDO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em ação de revisão de contrato em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito. Não há fala-se em cálculos complexos, porquanto no cumprimento de sentença bastam meros cálculos aritméticos em adequação ao comando judicia
l.
” (RAI n.º 1008008-63.2023.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 07.06.2023 destaquei).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E/OU BENECÍFIO PREVIDENCIÁRIO SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E CONTÁBIL – ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO ATO PARA COMPROVAÇÃO DA FRAUDE E A REVISÃO DO CONTRATO EM DISCUSSÃO – DESCABIMENTO – CONTRATO PREENCHIDO ADEQUADAMENTE – SEMELHANÇA VISÍVEL ENTRE A ASSINATURA E OS DOCUMENTOS PESSOAIS APRESENTADOS PELA AGRAVANTE – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E CONTÁBIL – ATO DISCRICIONÁRIO DO JUIZ 0 ART. 370, DO CPC/15 –

RECURSO DESPROVIDO.

O Juiz é destinatário da prova, a quem cabe, com esteio no princípio do livre convencimento, emitir juízo de valor sobre a prova levada aos autos.

No caso, como restou constatada a desnecessidade da perícia grafotécnica e contábil para comprovar a regularidade/legitimidade da contratação entre as partes, bem como a revisão dos encargos contratuais afigura-se escorreita a decisão recorrida que as indeferiu
”.
(RAI n.º 1021878-49.2021.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 02.03.2022).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece reforma para dar prosseguimento ao feito sem a necessidade de perícia contábil neste momento processual.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024